Tribunal: TJDFT
Processo: 0035186-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, PARÁGRAFO 1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERFATURAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVADO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste obrigatoriedade de o Juiz se manifestar sobre argumentos irrelevantes ou insuficientes para o desate da lide, conforme dispõe o artigo 489, parágrafo 1o, IV, do Código de Processo Civil.
2. A repressão aos atos ímprobos encontra guarida no texto constitucional, mais precisamente no artigo 37, parágrafo 4o, sujeitando o agente público, servidor ou não, à suspensão dos direitos políticos, à perda da função pública, à indisponibilidade dos bens e ao ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em Lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
3. Comprovado, por meio do laudo judicial, o superfaturamento em três equipamentos públicos (pista de skate, obras de acessibilidade e construção de arquibancada para campo sintético), na Administração Regional de Santa Maria, impõe-se a condenação das apelantes em ressarcir ao erário.
4. Tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o Juiz só poderá recusar a conclusão do laudo na eventualidade de motivo relevante constante dos autos, segundo inteligência do artigo 479 do Código de Processo Civil, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, revelando-se, portanto, imparcial e com mais credibilidade, pois detentor de conhecimentos técnicos necessários à resolução da controvérsia. Assim, não havendo motivos para se afastar a conclusão do perito do Juízo, ela deve ser prestigiada.
5. O pano de fundo evidencia o enquadramento da conduta das apelantes às normas de improbidade administrativa insertas no artigo 10, X, pois causadora de prejuízo ao erário, sendo irrelevante a ausência de dolo ou má-fé quando o preceito legal exige, como elemento subjetivo, ao menos a presença de culpa do agente.
6. Atento ao Princípio da Proporcionalidade, cláusula material do Devido Processo Legal, e à individualização da sanção, proporcional a imposição da penalidade aplicada de ressarcimento ao erário pelo Juízo, o qual, diga-se de passagem, bem considerou que a exclusão das rés do serviço público ou a proibição de contratar com o serviço público traria mais prejuízo coletivo, o que deve ser evitado.
7. Recursos conhecidos e não providos.